Tribunal: TJSP
Processo: 2164854-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido das recuperandas para transferir o saldo remanescente do leilão do imóvel de propriedade do sócio para o juízo recuperacional – Execução movida em face da pessoa natural do sócio – Bem alienado que pertencia ao patrimônio da pessoa física que não se confunde com o da pessoa jurídica da qual é sócio – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido das recuperandas para transferir o saldo remanescente do leilão do imóvel de propriedade do sócio para o juízo recuperacional – Execução movida em face da pessoa natural do sócio – Bem alienado que pertencia ao patrimônio da pessoa física que não se confunde com o da pessoa jurídica da qual é sócio – Decisão reformada para desconstituir as penhoras requeridas pelos credores trabalhistas e determinar a transferência do saldo remanescente obtido com a alienação do bem ao Juízo recuperacional – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164854-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são
agravantes REDE TV + ABC LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
PARCERIA
E
COMUNICAÇÃO
LTDA.,
MIDIA
RESULTADO
E
PUBLICIDADE LTDA e CARREIRAS E CARREIRAS PUBLICIDADE,
PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2164854-16.2019.8.26.0000 Santo André
Voto no 13873
Agravo de Instrumento no 2164854-16.2019.8.26.0000
Agravantes: Rede Tv + Abc Ltda - Em Recuperação Judicial, Parceria e
Comunicação Ltda., Midia Resultado e Publicidade Ltda e Carreiras e
Carreiras Publicidade, Propaganda e Comunicação Ltda. - EPP
Agravado: O Juízo
Interessado: Radio e Televisão Recorda S/A
Comarca: Santo André
Juiz (a): Marcio Bonetti
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Decisão que indeferiu o pedido das recuperandas para
transferir o saldo remanescente do leilão do imóvel de
propriedade do sócio para o juízo recuperacional
Execução movida em face da pessoa natural do sócio
Bem alienado que pertencia ao patrimônio da pessoa
física que não se confunde com o da pessoa jurídica da
qual é sócio Decisão reformada para desconstituir as
penhoras requeridas pelos credores trabalhistas e
determinar a transferência do saldo remanescente
obtido com a alienação do bem ao Juízo recuperacional
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela recursal, interposto contra r. decisão que nos
autos da recuperação judicial de Rede TV + ABC LTDA. e outras,
indeferiu o pedido das recuperandas para expedição de ofício ao
Juízo da 10a Vara Cível desta Capital para que o saldo remanescente
existente na ação de cobrança de despesas condominiais (proc. no
1062942-91.2013.8.26.0100)
fosse
transferido
ao
Juízo
recuperacional para fazer frente ao pagamento dos credores
concursais.
Recorrem
as
recuperandas
a
sustentarem a competência absoluta do Juízo recuperacional para
deliberar sobre as questões envolvendo o seu patrimônio; que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2164854-16.2019.8.26.0000 Santo André
penhoras no rosto dos autos, originárias da Justiça do Trabalho,
dizem respeito a créditos submetidos aos efeitos da recuperação
judicial e, por essa razão, a satisfação deles com o valor existente no
processo da 10a Vara Cível da Capital de São Paulo constitui ofensa
aos princípios da “par conditio creditorum” e da preservação da
empresa.
Recurso inicialmente distribuído ao
eminente Desembargador Grava Brazil, que concedeu a tutela
recursal “para suspender o cumprimento das penhoras no rosto dos
autos do processo no 1062942-91.2013.8.26.0100 que ainda não
foram efetivadas, até decisão final neste recurso” (fls. 177/180),
sendo, após, determinada a redistribuição, por prevenção, a este
Relator (fls. 187).
Ratificada a tutela recursal parcial
deferida pelo eminente Desembargador Grava Brazil (fls. 177/180).
Manifestação da interessada (Rede
Record) pelo desprovimento do recurso (fls. 192/199).
O
administrador
judicial
arguiu
preliminar de não conhecimento do recurso e, em sendo admitido,
pugnou pelo parcial provimento para desconstituir as penhoras
anotadas no rosto dos autos (na origem) e para que os valores
remanescentes permaneçam à disposição daquele juízo e, em
havendo sobras de eventuais outras constrições, estas, sem macular a
legislação de regência, sejam remetidas ao juízo recuperacional.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento parcial do recurso “para afastar as
penhoras anotadas, permanecendo os valores remanescentes no R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2164854-16.2019.8.26.0000 Santo André
Juízo de origem”.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Marcio Bonetti, MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da
Comarca de Santo André, é a seguinte:
“Vistos. Fls.5.413/5.418: a recuperanda pleiteia o
aumento da abrangência do ofício expedido em virtude da decisão de fls.
5.351/5.352, uma vez que teriam sido realizadas quatro penhoras no rosto
dos autos do processo que tramita perante a 10a Vara Cível do Foro
Central da Capital SP, os quais diriam respeito à débitos trabalhistas
que já estariam incluídos no plano de recuperação judicial.
Indefiro a expedição do ofício nos termos
pleiteados, uma vez que cabe ao Juízo da 10a Vara Cível do Foro Central
da Capital SP a referida análise, mesmo porque, pode ser aplicável ao
caso o disposto no artigo 49, parágrafo 1o, da Lei no 11.101/09, lembrando-
se que aquela execução tem natureza individual.
Além disso, nos mencionados processos as Varas
da Justiça do Trabalho podem ter desconsiderado a personalidade
jurídica da empresa e perseguido o patrimônio do sócio que, por ser
individual, não pode ser objeto de constrição por este Juízo, salvo se
existir sua concordância (o que ocorreu no caso) e não prejudicar direito
de terceiro (conforme decisão de fls. 5.351/5.352).
Conforme explica MANOEL JUSTINO BEZERRA
FILHO ao comentar referido dispositivo: 'O credor com garantia de
terceiro (v.g., aval, fiança, etc.), mesmo sujeitando-se aos efeitos da
recuperação, pode executar o garantidor. Um exemplo facilitará o
entendimento: suponha-se uma limitada que emitiu uma nota promissória
em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2164854-16.2019.8.26.0000 Santo André
terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos
da recuperação, o credor pode executar o avalista' (Lei de Recuperação de
Empresas e Falência Comentada, 6a Ed., Ed. RT).
Nesse sentido também, a decisão do E. STJ em sede
de recurso repetitivo, nos autos do RESP no 1.333.349 (TEMA 885)
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPCE RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃOJUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o,
52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
(...)
O referido tem originou a Súmula 581 do STJ:A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Diante do exposto, indefiro o pedido.
Ciência ao Ministério Público e Administrador.
Intime-se”.
Transcreve-se, por oportuno, a r.
decisão a que se referiu o D. Juízo na r. decisão supra:
4) (...)Tendo em vista a urgência do pedido de
expedição de ofício, passo a analisá-lo independentemente da
manifestação do Administrador e do Ministério Público.
Observo que o crédito mencionado no processo
que tramita perante a 10a Vara Cível Central da Capital SP é de
titularidade da pessoa física de Carlos Alberto Carreira
sócio da
empresa recuperanda e não da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2164854-16.2019.8.26.0000 Santo André
Dessa forma, a transferência do valor para os
presentes autos não pode prejudicar eventuais direitos de terceiros que
possuem créditos em face a pessoa física.
Por esse motivo, defiro parcialmente o pleiteado,
para determinar a remessa do saldo remanescente do leilão mencionado
para este Juízo, DESDE QUE, não existam outros débitos sendo discutidos
naqueles autos ou atos de garantia praticados por terceiro, tais como
bloqueios, penhora no rosto dos autos, etc.
Oficie-se.
Ciência ao Administrador e MP.
Intime-se”.
Afasta-se
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso, eis que não obstante a ausência de recurso
(noticiada pelo administrador judicial) contra decisão que autorizou a
penhora no rosto dos autos do juízo executório, o pedido das
agravantes foi direcionado ao D. Juízo recuperação que o indeferiu
parcialmente.
Passa-se, pois, à análise do mérito.
A ação que tramita perante a 10a Vara
Cível da Capital (no 1062942-91.2013.8.26.0100) foi ajuizada pelo
condomínio em face do sócio Carlos Alberto Carreiras diante do
inadimplemento de dívida condominial de seu imóvel.
Em decorrência da não satisfação do
referido débito, o bem do sócio foi levado a leilão e o resultado da
alienação foi suficiente para pagar a execução, os débitos fiscais e,
ainda, gerou saldo remanescente que supera R$ 800.000,00.
Em que pese a competência do Juízo
recuperacional para deliberar sobre as questões que afetam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2164854-16.2019.8.26.0000 Santo André
patrimônio da recuperanda, tal prerrogativa não se aplica à hipótese
dos autos, pelo simples fato de o bem alienado não pertencer ao
patrimônio das agravantes, sendo descabida a interferência desse
Juízo nas decisões emanadas do Juízo executório.
A dívida objeto da demanda foi
contraída pelo próprio executado, cuja personalidade jurídica não se
confunde com a das recuperandas, sendo certo que o patrimônio
constrito tampouco pertencia à pessoa jurídica, mas à pessoa natural
do sócio.
Pondera-se, como bem apontou o
administrador
judicial,
“que
houve
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da agravante perante o R. Juízo laboral,
situação positivada pela reforma trabalhista, passando o sócio a
responder com seus bens pelo adimplemento da obrigação
trabalhista, ante simples descumprimento pela devedora principal
(Teoria Menor). Ocorre, que tal regra, poderia ser aceita e aplicada
em função da normalidade das atividades da empresa, ou seja, que
se encontra em processo de recuperação judicial (...)”.
Por outro lado, as penhoras realizadas
pelos credores trabalhistas, sem a necessária observância à ordem e
critérios de pagamento previstos no artigo 83 da Lei no 11.101/05,
revelam-se descabidas, pois acarretam prejuízo aos demais credores
sujeitos ao regime concursal.
Nesta perspectiva, então, conclui-se
que as referidas penhoras não devem subsistir e que os credores
trabalhistas que as obtiveram deverão receber seus créditos na forma
estabelecida no plano recuperacional, sob pena de afronta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2164854-16.2019.8.26.0000 Santo André
princípio da “par conditio creditorum”.
Assim, respeitado o entendimento do
D. Juízo recuperacional, reforma-se a r. decisão recorrida para
desconstituir as penhoras requeridas pelos credores trabalhistas e
determinar que o valor remanescente, objeto da alienação do imóvel
em questão, seja remetido aos autos da recuperação judicial para
posterior deliberação do Juízo sobre sua destinação.
O julgamento de eventuais embargos
de declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição deles, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento
virtual será interpretada como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator